Tribunal: STF
Processo: AI 494065
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de 
   ofensas constitucionais que, dependentes de exame de fatos e da 
   legislação subalterna aplicada, seriam apenas indiretas, ou 
   reflexas. Seguimento negado a agravo de instrumento. Agravo 
   regimental improvido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no 
   sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de 
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, 
   inobservância de normas infraconstitucionais, e da valoração da 
   prova, seria apenas indireta à Constituição da República.